Tribunal: TJBA
Processo: 8123609-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO
CRIMINAL Nº.
:

8123609-31.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS/BA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: RAFAEL DE CASTRO MATIAS

APELAD
A
:
ANA APARECIDA FARIAS DE OLIVEIRA

ADVOGADOS(AS)
:
AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA - OAB BA 45.146 E RAFAEL DIAS OLIVEIRA – OAB BA 55.102

P
ROCURADORA DE JUSTIÇA:
ENY MAGALHÃES SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
PREVISTO
S
NO ARTIGO
148, § 1º, INCISO III E § 2º, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 155, CAPUT, C/C ARTIGO 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
155, CAPUT, DO CPB
. VIABILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONVERGÊNCIA COM DEMAIS PROVAS,
INCLUSIVE TESTEMUNHAIS.
CRIME CONTINUADO CONFIGURADO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.
PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.
APROPRIAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E BENS MÓVEIS DURANTE PERÍODO DE CÁRCERE PRIVADO.
APROXIMADAMENTE

09 (NOVE) MESES.
PLURALIDADE DE CONDUTAS. MESMA ESPÉCIE DELITIVA. NEXO DE CONTINUIDADE. AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. SÚMULA 659 DO STJ.
PROVIMENTO.

2) DOSIMETRIA:

2.1)
CRIME PREVISTO NO ARTIGO ART. 148, § 1º, III E § 2º, CPB. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
CONFORME SENTENÇA DE 1º GRAU,
EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

2
.2
)
CRIME DE FURTO SIMPLES. PRIMEIRA FASE: TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRAS. SEGUNDA ETAPA: AUSÊNCIA DE ATENUANTES E AGRAVANTES. TERCEIRO ESTÁGIO:
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR MÁXIMO. 2/3 (DOIS TERÇOS). MAIS DE 07 (SETE) DELITOS
.
SÚMULA
659
DO STJ.
PENA FIXADA
EM
01 (UM) ANO
E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

2
.3
)
CÚMULO MATERIAL: 07 (SETE) ANOS
E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM REGIME
SEMIABERTO.

3
) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4
)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA CONDENAR

A
RECORRID
A
PELO
C
RIME PREVISTO NO ARTIGO
155, CAPUT, DO CPB, À PENA DE 01 (UM) ANO
E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO QUE, APÓS O CÚMULO MATERIAL COM A SANÇÃO ARBITRADA PELO JUÍZO PRIMEVO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 148, § 1º, III, E § 2º, DO CPB, PERFAZ A

REPRIMENDA

FINAL
DE
0
7
(
SETE
) ANO
S
E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, CADA DIA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, EM REGIME
INICIAL

SEMI
ABERTO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

nº.
8123609-31.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/BA, sendo Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Apelad
a
,
ANA APARECIDA FARIAS DE OLIVEIRA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto
,
consoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR